Tribunal: CARF
Processo: 19515.720689/2016-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720689/2016-96
ACÓRDÃO
1301-008.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
GLOSA DE DESPESAS. JUROS FLOOR PLAN. NECESSIDADE PARA A
ATIVIDADE DESEMPENHADA. REVERSÃO.
De acordo com o art. 299 do RIR/99, são necessárias as despesas pagas ou
incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa. Assunção de juros pela montadora no início do
financiamento feito pela concessionária junto a instituição financeira. Lei
no 6.729/79 (“Lei Ferrari”) que impõe a distribuição dos veículos pelas
concessionárias, salvo exceções específicas. Vinculação objetiva entre a
despesa e a natureza da atividade, pois busca viabilizar a venda ao
consumidor final. Necessidade da despesa.
GLOSA DE DESPESAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR
NOTAS FISCAIS. REVERSÃO.
De acordo com o art. 9o, § 1o, do Decreto-lei no 1.598, a escrituração
contábil regular faz prova a favor do contribuinte dos fatos registrados e
comprovados por documentos hábeis. Parecer Normativo CST no 10/1976
que também não condiciona a dedutibilidade a documento específico.
Despesas comprovadas por meio de conjunto probatório apresentado,
independentemente da emissão de nota fiscal. Reversão da glosa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720689/2016-96
2
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. (fls. 845/909) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE) que julgou improcedente a Impugnação
apresentada, mantendo o crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 473/486) lavrados para
exigir IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2011, por supostas infrações na apuração do lucro real,
relativas à existência de despesas não necessárias, despesas não comprovadas e provisão
indedutível. Os tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício sem qualificação.
3.
Os elementos que fundamentaram a cobrança estão descritos no Relatório Fiscal
(fls. 464/472).
4.
Inicialmente, a Fiscalização fez considerações acerca do art. 299 do RIR/99,
concluindo que a dedutibilidade da despesa depende da apresentação de documentos hábeis e
idôneos, com a efetiva comprovação da sua necessidade.
5.
Em seguida, tratou das despesas com financiamento floor plan, consideradas
indedutíveis em razão da sua desnecessidade, a partir da seguinte fundamentação:
Despesas com Financiamento FLOOR PLAN
12. Em 09/04/2015, através do Termo de Intimação Fiscal 04, intimamos a
empresa a demonstrar o funcionamento e a esclarecer a natureza das seguintes
contas: 340641 – DESPESASCVENDASPROVINCVENDASFLOORPLAN e 340601 –
DESPESASCVENDASPROVINCENTVENDASFLOORPLAN.
13. Em atendimento à intimação, o contribuinte apresentou apenas a seguinte
resposta: “Financiamento de juros às concessionárias para o pagamento de
faturas em até 30 dias, através do Banco Santander”.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720689/2016-96
3
14. Através do Termo de Intimação Fiscal 09 e posteriormente do Termo de
Reintimação Fiscal 02, solicitamos que fosse apresentado a esta fiscalização o
contrato da Volvo com o banco.
15. Da análise do documento apresentado, intitulado ACORDO OPERACIONAL
PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS POR MEIO DO FLOOR PLAN, observamos
que a instituição financiadora dos veículos para as concessionárias no ano de 2011
era o Banco GMAC S.A. e não o Banco Santander, conforme informado
inicialmente.
16. Da leitura do referido Acordo, verificamos que o Financiamento FLOOR PLAN é
uma linha de crédito rotativo oferecido pelo Banco GMAC às concessionárias para
aquisição de veículos junto à Volvo. O Banco GMAC avalia e aprova os limites de
crédito a serem concedidos às concessionárias, podendo restringir ou cancelar a
linha de crédito a qualquer tempo. Os encargos que serão aplicados nestas
operações também são determinados pelo Banco GMAC.
17. O financiamento funciona da forma a seguir descrita. O Banco GMAC informa
diariamente à Volvo o valor do limite de crédito de cada concessionária. A Volvo
fatura o veículo para a concessionária, envia a nota fiscal de venda para o Banco
GMAC e recebe o pagamento à vista do banco. O financiamento será quitado
diretamente pela concessionária ao Banco GMAC quando da venda do veículo ao
consumidor final.
18. Ocorre que os juros deste financiamento, durante os primeiros 30 ou 60 dias,
a depender do modelo do veículo, são pagos pela Volvo diretamente ao Banco
GMAC. Como podemos observar da leitura do item 2.5. do Acordo Operacional
para Financiamento de Veículos, abaixo reproduzido.

19. Portanto, esta despesa da Volvo refere-se ao financiamento do estoque de
veículos das concessionárias, as quais ficam isentas do pagamento de encargos ao
Banco GMAC nos primeiros 30 ou 60 dias.
20. Podemos, então, concluir que a contribuinte efetivamente agiu intermediando
créditos, absorvendo para si, por mera liberalidade, um encargo que não deveria
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720689/2016-96
4
ser seu. As despesas decorrentes de financiamentos fazem parte dos custos de se
manter um negócio e, desta forma, devem ser arcadas pelas concessionárias.
21. Assim, as despesas efetuadas pela Volvo com pagamento de juros FLOOR
PLAN, no valor total de R$ 6.693.579,11, foram glosadas por serem consideradas
indedutíveis na apuração do lucro real, já que se constituem em mera
liberalidade, não sendo necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
sua fonte produtora. As despesas dedutíveis são somente aquelas que se
enquadram no conceito de despesas necessárias, conforme parágrafo 1o do artigo
299 do RIR/99.
6.
A Fiscalização prosseguiu analisando as despesas com incentivos de vendas pagos
pela Recorrente às concessionárias, as quais foram consideradas não comprovadas por conta da
falta de apresentação de documentos fiscais emitidos por estas últimas:
Despesas com Incentivos de Vendas
22. Através do Termo de Intimação Fiscal 04, com ciência em 09/04/2015,
intimamos que o contribuinte explicasse o funcionamento das contas abaixo
relacionadas. Solicitamos, também, que esclarecesse se estas despesas são
premiações, bônus, comissões, etc.
• 341368 – DESPESASCVENDASPROVINCENTVENDASBONUS
• 341601 – DESPESASCVENDASPROVINCVENDASBONUSOUTROS
• 341648 – DESPESASCVENDASPROVINCENTVENDASVDM
• 342601 - DESPESASCVENDASPROVINCENTVENDASPECAS
23. Em atendimento à intimação foi apresentada a seguinte resposta:
341368 – DESPESAS COM VENDAS – PROVISÃO INCENTIVO DE VENDAS –
BÔNUS (VISA)
Pagamento de bônus aos concessionários por atingir a meta de vendas,
apurado trimestralmente.
341601 – DESPESAS COM VENDAS – PROVISÃO INCENTIVO DE VENDAS –
BÔNUS – OUTROS
Pagamento de bônus aos concessionários por atingir a meta de vendas,
apurado trimestralmente.
341648 – DESPESAS COM VENDAS – PROVISÃO INCENTIVO DE VENDAS –
MARGEM VARIÁVEL (VISA)
Pagamento de margem variável aos concessionários pela realização de
vendas dos veículos
342601 – DESPESAS COM VENDAS – PROVISÃO INCENTIVO DE VENDAS
PEÇAS
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720689/2016-96
5
Pagamento de margem variável aos concessionários pela realização de
vendas peças e acessórios
24. Posteriormente, por meio do Termo de Intimação Fiscal 08, cuja ciência do
contribuinte se deu no dia 08/07/2015, solicitamos que o mesmo comprovasse,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, uma amostra
selecionada de lançamentos contábeis registrados nas referidas contas.
25. Em atendimento à fiscalização foram apresentados comprovantes de
transferência bancária, cópias de e-mails entre as empresas e notas de débito. No
entanto, a empresa deixou de apresentar as respectivas notas fiscais
correspondentes às despesas efetuadas.
26. Diante da falta de atendimento à intimação, intimamos e reintimamos o
contribuinte a apresentar as notas fiscais referentes às despesas efetuadas a
título de incentivo de vendas, através do Termo de Constatação e Intimação 10 e
do Termo de Reintimação Fiscal 02. Mais uma vez, nenhum documento ou
esclarecimento foi apresentado.
27. De acordo com informações verbais obtidas junto a empresa, a concessionária
não emitia nota fiscal quando do recebimento dos valores referentes aos
incentivos, o controle dos pagamentos se dava através das notas de débitos e
outros documentos internos.
28. Ressaltamos que as concessionárias não estão isentas, pela legislação
municipal, de emitir nota fiscal por prestação de serviços, haja vista a emissão de
diversas notas pela prestação de serviços à fiscalizada a título de comissões. Estas
notas
fiscais
foram
registradas
na
conta
605041
–
CUSTOCCOMISSAODEVENDASDIRETASDEVEICULOS. Seguem em anexo algumas
destas notas fiscais apresentada a fiscalização, a título de exemplo. Ressaltamos
que os valores registrados nesta conta não estão sendo objeto de glosa.
29. Foram apresentados também a esta fiscalização os programas de bônus
utilizados para avaliação do desempenho das concessionárias e pagamento dos
incentivos devidos. Os programas seguem em anexo a este relatório.
30. Pela análise dos documentos apresentados, podemos verificar que o
pagamento se dá após o cumprimento de diversos itens estabelecidos nos
programas de incentivo a vendas, de acordo com o desempenho da
concessionária. Trata-se
de
uma comissão
sobre
a
performance da
concessionária, é, portanto, uma contraprestação pelos serviços prestados por
ela.
31. Cabe aqui esclarecer que notas de débito são meros instrumentos de controle
contábil, na qual se cientifica a outra parte a ocorrência de um débito que lhe será
atribuído, proveniente de remessas de mercadorias, de prestação de serviços, de
despesas ou de outras origens. No entanto este tipo de documento é desprovido
de qualquer atributo que lhe possa assegurar a devida sustentabilidade para fins
fiscais.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720689/2016-96
6
32. Portanto, as notas de débito são documentos que não possuem as
formalidades necessárias a comprovar as operações, e configuram meros
instrumentos de controle interno, com validade restrita entre as partes
envolvidas. A nota de débito diz que o sacado é devedor do sacador, mas
obrigatoriamente deve existir uma nota fiscal referente ao pagamento que
originou a nota de débito.
33. No âmbito federal, a Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994 assim dispõe, in
verbis:
“Art. 1o A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo
à venda de mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação
de bens móveis, deverá ser efetuada, para efeito da legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação
da operação.
(...)§ 2o O Ministro da Fazenda estabelecerá, para efeito da legislação do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, os documentos
equivalentes à nota fiscal ou recibo podendo dispensá-los quando os
considerar desnecessários. ” (g.n.)
34. Entretanto, até a presente data, não foi publicada a norma regulamentadora
prevista no § 2o acima transcrito, para estabelecer quais são os documentos
equivalentes a notas fiscais ou recibos, para efeito da legislação do imposto sobre
a renda e proventos de qualquer natureza, assim como não foi, ainda,
regulamentada a dispensa de sua emissão.
35. Em relação à dedutibilidade das despesas operacionais na apuração do lucro
real, o art. 61 da Lei no 9.532/97, dispõe da seguinte forma:
Art. 61. As empresas que exercem a atividade de venda ou revenda de bens
a varejo e as empresas prestadoras de serviços estão obrigadas ao uso de
equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF.
§ 1o Para efeito de comprovação de custos e despesas operacionais, no
âmbito da legislação do imposto de renda e da contribuição social sobre o
lucro líquido, os documentos emitidos pelo ECF devem conter, em relação à
pessoa física ou jurídica compradora, no mínimo:
a) a sua identificação, mediante a indicação do número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, se pessoa física, ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC, se pessoa jurídica, ambos do Ministério da Fazenda;
b) a descrição dos bens ou serviços objeto da operação, ainda que resumida
ou por códigos;
c) a data e o valor da operação.
§ 2o Qualquer outro meio de emissão de nota fiscal, inclusive o manual,
somente poderá ser utilizado com autorização específica da unidade da
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720689/2016-96
7
Secretaria de Estado da Fazenda, com jurisdição sobre o domicílio fiscal da
empresa interessada. (g.n.)
36. Encontramos, ainda, no site da Receita Federal no “DIPJ 2012 Perguntas e
Respostas”,
capítulo
VIII
-
IRPJ
-
Lucro
Operacional
(http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-
edemonstrativos/
dipj-declaracao-de-informacoes-economico-fiscais-da-pj/dipj-
2012-perguntas-e-respostas), a seguinte questão:
023 - Com relação às despesas, quais os documentos necessários à sua
comprovação?
As despesas cujos pagamentos sejam efetuados a pessoa jurídica deverão
ser comprovadas por Nota Fiscal ou Cupom emitidos por equipamentos ECF
(Emissor de Cupom Fiscal), observados os seguintes requisitos em relação à
pessoa jurídica compradora:
a) identificação, mediante indicação do respectivo CNPJ;
b) descrição dos bens ou serviços, objeto da operação;
c) a data e o valor da operação.
Qualquer outro meio de emissão de nota fiscal, inclusive o manual, depende
de autorização da Secretaria de Estado da Fazenda, com jurisdição sobre o
domicílio fiscal da empresa interessada.
37. Portanto, como podemos concluir, é indispensável a apresentação de nota
fiscal, ou cupom fiscal, para comprovação e dedutibilidade das despesas.
38. Além disso, devemos ainda considerar que a falta de emissão de documentos
fiscais por parte das concessionárias poderá acarretar a omissão de receitas
operacionais por prestação de serviços nas mesmas.
Assim, aceitar a dedutibilidade de despesas sem a apresentação dos documentos
fiscais seria avalizar a sonegação de receitas operacionais por parte do prestador
de serviços.
39. Desta forma, as despesas com incentivos de vendas, no valor total de R$
11.590.250,66, foram consideradas não comprovadas e, portanto, indedutíveis
para efeito do cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.
7.
A terceira infração diz respeito às provisões não dedutíveis identificadas, cuja
dedução não seria admitida expressamente pela legislação:
DAS PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS
40. Em 09/04/2014, intimamos o contribuinte, através do Termo de Intimação
Fiscal 04, a esclarecer o motivo pelo qual as provisões registradas na conta de
passivo 229988 - PROVPCUSTOCOMTRANSPORTEVISA não foram adicionadas ao
lucro líquido, tendo em vista que as provisões dedutíveis são apenas aquelas
expressamente autorizadas na legislação tributária.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720689/2016-96
8
41. Em atendimento à intimação, o contribuinte apenas informou que “... tinham
o tratamento de despesas efetivas do mês”.
42. Diante desta resposta, solicitamos ao contribuinte, por meio do Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal 06, que comprovasse, por meio de
documentação hábil e idônea, que o saldo final registrado na referida conta era
de despesas efetivamente incorridas. Tendo em vista que nenhum documento ou
esclarecimento foi apresentado a esta fiscalização, reintimamos a empresa,
através do Termo de Reintimação Fiscal 01 cuja ciência se deu em 15/06/2015.
43. Em atendimento à reintimação o contribuinte apresentou o esclarecimento
abaixo transcrito. Trata-se de um exemplo de contabilização da referida provisão.

44. Como podemos observar no exemplo acima, a provisão é constituída no
momento do faturamento do veículo para a concessionária. No entanto, neste
momento, o serviço de frete ainda não foi realizado, o valor é apenas uma
estimativa. Apenas após a realização do frete e emissão do Conhecimento de
Transporte Rodoviário o valor total do frete é debitado, tendo como contrapartida
uma conta do ativo.
45. Ressaltamos ainda que, mesmo tendo sido intimado e reintimado, o
contribuinte não apresentou nenhum documento hábil e idôneo que
comprovasse que o saldo final registrado nesta conta era de despesas
efetivamente incorridas. Apresentou apenas planilhas demonstrativas dos
lançamentos (razão).
46. Assim, podemos concluir que o saldo constante na referida conta é uma
estimativa do valor dos fretes que ainda serão realizados, trata-se, portanto, de
uma provisão e não de uma despesa efetiva.
47. Por se tratar de provisão indedutível, este valor deveria ter sido adicionado ao
lucro líquido na determinação do Lucro Real, lançamento este que não consta no
LALUR.
48. Somente são admitidas pela legislação do Imposto de Renda as seguintes
provisões:
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720689/2016-96
9
1. Provisões constituídas para o pagamento de férias de empregados
(RIR/99, art. 337);
2. Provisões para o pagamento de décimo-terceiro salário (RIR/99, art. 338);
3. Provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem
como das entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida em
lei especial a elas aplicável (RIR/99, art. 336);
49. Além daquelas expressamente previstas na legislação do imposto de renda, a
pessoa jurídica poderá constituir contabilmente as provisões que entenda serem
necessárias à sua atividade ou aos seus interesses sociais. Todavia, na hipótese de
a provisão constituída na contabilidade ser considerada indedutível para fins da
legislação do imposto de renda, a pessoa jurídica deverá efetuar na parte A do
LALUR a adição do respectivo valor ao lucro líquido do período, para a apuração
do lucro real.
50. Assim, glosamos as despesas com fretes que foram provisionadas mas ainda
não realizadas, no valor total de R$ 625.263,88. Segue em anexo a este relatório o
razão da conta de provisões.
8.
Vale transcrever a conclusão da Fiscalização com as despesas glosadas:
DOS VALORES A TRIBUTAR
51. Apresentamos na tabela abaixo o valor das despesas glosadas. O LALUR e o
balancete seguem em anexo a este relatório. O balancete foi extraído da
contabilidade apresentada através do Sistema Público de Escrituração Digital –
SPED.

9.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 495/548), questionando
a exigência. Em seguida, foi protocolada petição com desistência parcial, apenas com relação às
glosas das provisões com frete.
10.
A Impugnação foi rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 810/834) ementado
da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A exigência do crédito tributário deve estar acompanhada de todos os elementos
de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. Cópias de documentos
produzidos pelo próprio contribuinte, de sua propriedade e conhecimento, não
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720689/2016-96
10
acatados pela fiscalização no curso do procedimento fiscal, são de prescindível
juntada aos autos quando não fundamentais à comprovação das infrações
tributárias que ensejaram o lançamento. Inexistência de cerceamento de defesa e
prejuízo ao contraditório.

DESPESAS OPERACIONAIS. INDEDUDITIBILIDADE. GLOSA.
As despesas operacionais devem estar lastreadas em documentação hábil e
idônea, bem como sua dedutibilidade condiciona-se à comprovação de que são
necessárias às atividades da empresa.

DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS.
Os documentos hábeis segundo sua natureza são aqueles que já contêm uma
prova direta acerca do fato alegado cuja existência ali se materializa.
Tais documentos devem ter autenticidade, legitimidade e o seu conteúdo
conduzir à convicção da efetiva ocorrência do fato, devendo, necessariamente,
terem sido subscritos por terceiros que tenham participado das respectivas
operações quando visando comprovar despesas necessárias pagas pelo
contribuinte.

BÔNUS SOBRE VENDAS. RECEITAS OPERACIONAIS DAS CONCESSIONÁRIAS.
NECESSÁRIA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS PARA LEGÍTIMA COMPROVAÇÃO DA
DESPESA PAGA PELA CONCEDENTE. NOTAS DE DÉBITO. INSUFICIÊNCIA.
Valores pagos pelos Concedentes a título de Bônus sobre Metas e Vendas às
Concessionárias de veículos, constituem para estas Receitas operacionais sujeitas
à tributação, devendo estar amparadas em Notas Fiscais para legítima
comprovação de sua ocorrência. Notas de débito e documentos diversos não são
aptos à comprovação do pagamento de referidos dispêndios.

JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. NÃO OBJETO DA LIDE.
A matéria relativa à incidência de juros de mora sobre a multa de ofício não faz
parte do lançamento, considerando-se que tal exação somente seria exigida após
a constituição definitiva do crédito tributário e quando da mora do contribuinte
no seu adimplemento. Não conhecimento pelo órgão julgador de primeira
instância.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ. A Base de cálculo da
CSLL é o Lucro Líquido ajustado pelas adições, exclusões e compensação
autorizados pela legislação tributária, aplicando-se à CSLL os mesmos critérios de
dedutibilidade próprios da apuração do IRPJ.

Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720689/2016-96
11
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
11.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 845/909), sustentando em síntese
que (i) preliminarmente, os Autos de Infração e a decisão recorrida seriam nulos por violação à
ampla defesa, pois não constam do PAF documentos relevantes entregues pela Recorrente
durante a fiscalização; (ii) o acórdão recorrido seria nulo, pois inovou na fundamentação quanto à
glosa das despesas com bônus por performance, com preterição do direito defesa;
alternativamente, devem ser expurgadas as inovações do acórdão; (iii) no mérito, os juros floor
plan seriam dedutíveis, pois comprovada a necessidade da despesa; alternativamente, deve ser
reconhecida a dedução ao menos quanto à CSLL; (iv) acerca dos pagamentos de bônus de
performance, há desnecessidade de emissão de nota fiscal para a comprovação das despesas, as
quais foram atestadas pela fiscalização por meio de outros documentos, bem como por inexistir
prestação de serviço; (v) caso mantida a autuação, seja determinada a baixa à DRJ para
julgamento da Impugnação na parte relacionada à não incidência de juros sobre a multa de ofício;
alternativamente, caso se entenda sanável a nulidade, seja determinada a não incidência dos juros
de mora sobre a multa lançada, sob pena de violação ao princípio da legalidade; (v) deve ser
deferida a juntada posterior de documentos.
12.
Em 04/07/2018, a Recorrente juntou petição contendo exemplos das despesas com
incentivos de vendas pagos (fls. 915/924), reiterando seus pedidos relativos a essa glosa.
13.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
14.
O Recurso Voluntário foi interposto em 04/09/2017 (fls. 844), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 842), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
15.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados para exigir IRPJ e CSLL
decorrentes de supostas despesas desnecessárias (juros floor plan) e não comprovadas (bônus
pago às concessionárias), bem como por conta de provisões indedutíveis. Quanto a essa última
glosa, houve desistência expressa da Recorrente (fls. 794/795).
16.
Passo a analisar as alegações da Recorrente a seguir.

I. Preliminares de nulidade
I.1. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720689/2016-96
12
17.
Preliminarmente, a Recorrente defende a nulidade da autuação e
consequentemente da decisão recorrida, por violação à ampla defesa. Afirma que, durante o
procedimento fiscal, apresentou diversos documentos comprobatórios “[...] de uma série de
despesas que foram deduzidas”. Entre tais documentos, estariam arquivos relacionados aos
pagamentos feitos aos concessionários a título de bônus por performance em vendas – como e-
mails, notas de débito, transferências bancárias –, os quais não foram juntados aos autos. Cita o
art. 9o do Decreto no 70.235/72, afirmando que, se a autuação recai sobre a falta de comprovação
das despesas, a documentação seria prova indispensável. Também destaca que a documentação
foi levantada em dois anos de procedimento fiscal, sem que muitas vezes a Recorrente tivesse
feito cópia. Conclui defendendo a violação ao art. 5o, LV, da Constituição da República e ao art. 2o,
caput, da Lei no 9.784/99.
18.
De acordo com o art. 59 do Decreto no 70.235/72, são nulos (i) os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Além disso, a ocorrência da nulidade
depende da verificação do efetivo prejuízo ao sujeito passivo, nos termos dos precedentes deste
Carf:
NULIDADE. OFENSA A DIREITO. INOCORRÊNCIA. No âmbito do processo
administrativo tributário prevalece o entendimento de que não há nulidade sem
prejuízo (pas de nullité sans grief). A nulidade não decorre especificamente do
descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do
direito de defesa assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição
Federal. Afinal, as formalidades não são um fim em si mesmas, mas instrumentos
que asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse contexto, a declaração de
nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o processo não esteja
apto a atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte. (Acórdão no
1001-002.290, Rel. Cons. Fernando Beltcher da Silva, Sessão de 09/05/2023)
19.
Esse regime jurídico das nulidades está de acordo com o tratamento dispensado
pelo Código de Processo Civil, o qual prevê (i) o princípio da instrumentalidade das formas nos
seus arts. 188 e 277, estabelecendo que “os atos e os termos processuais independem de forma
determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que,
realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial” e (ii) a impossibilidade de
repetição ou suprimento do ato processual quando não prejudicar a parte (art. 282, § 1o). A
jurisprudência do E. STJ é firme no sentido de que “é necessária a demonstração de prejuízo
concreto para o reconhecimento de nulidade processual, em respeito ao princípio da
instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)” (AgInt no REsp n. 2.141.349/SC, Rel. Min.
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 5/12/2024).
20.
Consultando o Relatório Fiscal, verifico que a glosa das despesas com incentivos de
vendas ocorreu por conta, exclusivamente, da falta de apresentação da nota fiscal, tendo a
Fiscalização certificado expressamente que houve a apresentação da documentação
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720689/2016-96
13
comprobatória das transferências bancárias, cópias de e-mails entre as empresas e notas de
débito (fls. 467/468):
25. Em atendimento à fiscalização foram apresentados comprovantes de
transferência bancária, cópias de e-mails entre as empresas e notas de débito. No
entanto, a empresa deixou de apresentar as respectivas notas fiscais
correspondentes às despesas efetuadas. [...]
29. Foram apresentados também a esta fiscalização os programas de bônus
utilizados para avaliação do desempenho das concessionárias e pagamento dos
incentivos devidos. Os programas seguem em anexo a este relatório. [...]
37. Portanto, como podemos concluir, é indispensável a apresentação de nota
fiscal, ou cupom fiscal, para comprovação e dedutibilidade das despesas.
38. Além disso, devemos ainda considerar que a falta de emissão de documentos
fiscais por parte das concessionárias poderá acarretar a omissão de receitas
operacionais por prestação de serviços nas mesmas. Assim, aceitar a
dedutibilidade de despesas sem a apresentação dos documentos fiscais seria
avalizar a sonegação de receitas operacionais por parte do prestador de serviços.
39. Desta forma, as despesas com incentivos de vendas, no valor total de R$
11.590.250,66, foram consideradas não comprovadas e, portanto, indedutíveis
para efeito do cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.
21.
Ou seja, a Fiscalização atestou de forma expressa a existência de tais documentos,
ganhando tal menção fática presunção de veracidade e não sendo objeto de questionamento. O
ponto central da autuação diz respeito tão somente à ausência das Notas Fiscais, que seriam
imprescindíveis segundo o Relatório Fiscal.
22.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 destaca que os autos de infração devem ser
acompanhados pelos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. Se a Fiscalização
entendeu que a glosa decorre tão somente da ausência das notas fiscais, a juntada dos demais
documentos – os quais foram expressamente reconhecidos e mencionados – não é indispensável à
demonstração da infração.
23.
Diante desse cenário, entendo que a juntada dos demais documentos não
ocasionou violação ao art. 9o do Decreto no 70.235/72 e não gerou prejuízo à ampla defesa da
Recorrente (art. 5o, LV da Constituição Federal e art. 2, caput, da Lei no 9.784/99). Portanto,
rejeito a alegação de nulidade.

I.2. NULIDADE POR INOVAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ACERCA DA GLOSA DE DESPESAS COM INCENTIVOS DE VENDAS
24.
A Recorrente aponta uma segunda nulidade do acórdão da DRJ, especificamente a
respeito da glosa das despesas com incentivos de vendas. Defende que houve inovação ilegal na
fundamentação empregada no lançamento, em dois trechos do acórdão recorrido.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720689/2016-96
14
25.
No primeiro trecho, a DRJ mencionaria um possível conluio entre a Recorrente e as
concessionárias para a omissão de receita (fls. 831):
Neste sentido, a não emissão obrigatória de Notas Fiscais de Serviço por parte das
Concessionárias para dar cumprimento ao recebimento dos Bônus de
Produtividade e Desempenho da VOLVO acabam por descerrar provável omissão
de receita tributável, considerando não haver registro em documento hábil do
recebimento daquelas receitas operacionais.
Há fortes indícios, portanto, que tanto a própria fiscalizada (VOLVO) quanto as
concessionárias, agem em conjunto, numa ponta “ocultando” tais receitas
tributáveis pelo controle interno através de emails, notas de débito e
transferências bancárias não sustentadas pela devida documentação fiscal, longe
do controle das administrações tributárias; noutra ponta aproveitando a sua
dedução como despesa sem o devido respaldo legal.
26.
No segundo trecho, o acórdão recorrido destaca, para fins argumentativos, que tais
despesas também não atenderiam ao critério de necessidade, ainda que comprovadas por
documentos hábeis (fls. 832):
Como derradeira consideração, mas não menos importante, deve-se atestar,
apenas para argumentar, que mesmo na situação em que os pagamentos das
referidas despesas fossem comprovados com documentação hábil e idônea, qual
seja, com a regular emissão das Notas Fiscais de Serviços emitidas pelas
Concessionárias, ainda assim referidas despesas não seriam dedutíveis, porquanto
não estaria presente o critério de necessidade daquele dispêndio, tal qual ocorreu
com o pagamento dos juros floor plan.
Apesar de incentivar a atividade comercial, a distribuição de bônus de
produtividade não se mostra ESSENCIAL àquela atividade econômica. A sua
natureza discricionária, com critérios e parâmetros definidos pela Montadora à
revelia das concessionárias, de forma unilateral, demonstram não ser aqueles
dispêndios fundamentais à comercialização entre a montadora e as distribuidoras.
Novamente, é inconteste a importância como fomento, mas não há como não
reconhecer que tais bônus não atendem aos critérios de dedutibilidade no cálculo
do Lucro Real, pela sua própria natureza não essencial à atividade.
Vejam que do próprio Programa de Bônus à folha 424 retiramos:

Pois bem, sendo o pagamento dos prêmios uma reconhecida LIBERALIDADE da
Volvo Automóveis, atestada por ela própria no seu Programa de Bônus,
naturalmente não se mostraria ESSENCIAL, NECESSÁRIA a sua atividade de
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720689/2016-96
15
distribuição dos veículos, caso devidamente comprovada por documentação hábil
e idônea.
27.
Consultando o acórdão recorrido, verifico que, apesar dos trechos mencionados, a
Turma Julgadora concordou expressamente com a fundamentação empregada pela Autoridade
Fiscal para a glosa, defendendo ser imprescindível a comprovação por meio de notas fiscais:
Desta feita, claro está que o contribuinte CONCEDENTE e suas CONCESSIONÁRIAS
não se utilizavam de emissão de Nota fiscal para comprovação de supostos
pagamentos de Bônus de Produtividade, o que foi afirmado verbalmente pelo
contribuinte durante o procedimento fiscal (item 27 do relatório) e corroborado
pela não apresentação de qualquer Nota fiscal a comprovar aquelas despesas em
fase de Impugnação. Segundo a mesma informação verbal, o controle dos
pagamentos se dava através das notas de débito e outros instrumentos internos.
Ora, Notas de débito, comprovantes de transferência, cópias de emails são
instrumentos internos, produzidos pelo próprio Impugnante, que não são
legítimos para comprovação de despesas junto a terceiros, segundo preceitua a
legislação tributária. Há de ser emitido o documento hábil e idôneo pelo
recebedor, destinatário dos recursos, fazendo prova inconteste da efetiva
existência daquela Receita para este, e Despesa para aquele. Tratando-se de
relação comercial entre Concedente e Concessionária, ainda mais necessária a
comprovação documental idônea e legal para atestar a efetividade de tais
despesas, considerando a fácil manipulação de dados e fatos entre as partes.
28.
Se foi mantido o fundamento da autuação, entendo que não é o caso de
modificação de critério jurídico (art. 146 do CTN). Na realidade, tal mudança ocorre quando a DRJ,
apesar de divergir do fundamento empregado pela Autoridade Fiscal, mantém a autuação por
conta de outro motivo, reenquadrando juridicamente os fatos. Esta distinção foi bem delimitada
no Acórdão no 1201-005.727 (Rel. Cons. Thais de Laurentiis Galkowicz, Sessão de 15/12/2022), em
que a DRJ concluiu não haver sonegação na conduta do contribuinte, mas reenquadrou o fato
como fraude e conluio:
NULIDADE. DECISÃO DA DRJ. MUDANÇA DE CRITÉRIO. PRETERIÇÃO DO DIREITO
DE DEFESA. ART. 146 DO CTN. É nulo o acórdão referente ao julgamento de
primeira instância que modifica o critério jurídico (leia-se, motivo aliado à
motivação do ato administrativo) adotado pela autoridade fiscal no lançamento
tributário, conforme disciplina o artigo 146 do CTN. Permitir que nova
interpretação e enquadramento legal dos mesmos fatos analisados na autuação
seja feita pela DRJ, vai na contra mão do direito ao contraditório e à ampla defesa
do contribuinte, fulminando o duplo grau de jurisdição administrativa, o que
enseja a nulidade prevista no artigo 59, II do Decreto 70.235/72.
29.
A Relatora bem destacou as circunstâncias fáticas daquele caso:
No presente caso vê-se claramente o problema relativamente ao contraditório
causado pela mudança de enquadramento jurídico da conduta do contribuinte.
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720689/2016-96
16
Isto porque ele, em sua impugnação, a todo tempo defendeu-se sobre a
(in)existência de sonegação in casu. Inclusive afirmando textualmente que as
figuras da fraude e do conluio nem mesmo seriam discutidas, uma vez que a
própria autoridade fiscal entendeu não serem aplicadas ao caso concreto.
Tendo tudo isso em vista, não há dúvida de que é justamente sobre tal situação,
de mudança de critério jurídico adotada em um lançamento tributário, por
decisão proferida em contencioso administrativo a respeito de seus dizeres, que
nos debruçamos nesse caso: enquanto o auto de infração foi pautado em um
critério jurídico (ocorrência de sonegação), o voto condutor propõe manter o
mesmo ato administrativo com base em outro fundamento jurídico (ocorrência de
fraude e conluio). Tal solução violada a garantia estabelecida pelo artigo 146 do
CTN, além do artigo 2o, inciso XIII da Lei n. 9.784/99 e do artigo 59, II do Decreto
70.235/72.
30.
Assim, trata-se de caso distinto daquele discutido nestes autos, em que a DRJ
ratificou a fundamentação da Autoridade Fiscal, acrescentando outros elementos como reforço
argumentativo.
31.
Embora se entenda que tal reforço não signifique modificação de critério jurídico
apta a gerar a nulidade da autuação, os fundamentos da autuação continuam sendo aqueles
empregados pela Autoridade Fiscal no lançamento de ofício. Ou seja, demonstrada a
improcedência das razões expostas nos Autos de Infração – no caso, a imprescindibilidade das
notas fiscais para comprovação das despesas –, seria descabida a manutenção da infração com
base noutro argumento trazido pela DRJ como reforço. Neste caso, haveria modificação de critério
jurídico e consequente prejuízo ao direito de defesa.
32.
Deste modo, mesmo que não sejam “expurgados” os trechos citados, como
pretende a Recorrente subsidiariamente, pois são válidos como reforço argumentativo, o ponto
central do lançamento de ofício continua sendo a necessidade ou não da emissão das notas fiscais
para a prova das despesas.
33.
Com base nesses elementos, rejeito a alegação.

I.3. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO ACERCA DA EXIGÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A
MULTA DE OFÍCIO
34.
Adiante, a Recorrente alega uma outra nulidade do acórdão recorrido, no que diz
respeito à falta de apreciação da matéria relativa à incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício. Afirma que o acórdão afastou a possibilidade de sua defesa na esfera administrativa, “[...] o
que representa uma mácula que impõe a nulidade na decisão lançada”.
35.
Com efeito, o acórdão recorrido entendeu que o pedido deveria ser considerado
“prejudicado”, pois os juros só seriam cobrados após o término do processo, razão pela qual a
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720689/2016-96
17
Turma Julgadora não seria competente para a sua apreciação, sendo objeto estranho ao litígio.
Diante disso, não conheceu da impugnação a respeito desse ponto.
36.
Apesar da conclusão ter sido pelo não conhecimento, a DRJ avançou na matéria,
apontando que “[...] os juros de mora incidem sobre os débitos para com a União por força de
disposição legal (art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996)”. Veja-se a fundamentação adotada:
De pronto atesta-se que essa não é uma questão litigiosa que conste dos autos,
uma vez que não houve, ainda, qualquer exigência de juros sobre a multa de
ofício(confira-se, a respeito, os cálculos constantes dos Autos de Infração em
comento).
Os juros incidem a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento
do prazo para o pagamento da dívida tributária (art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de
1996). A apresentação da impugnação suspendeu a exigibilidade do crédito,
afastando a exigência dos juros incidentes sobre a multa de ofício. A defesa,
prevendo que a exigência aventada lhe seja formulada no futuro, pretende que
esta Turma de Julgamento, preventivamente, trace comando para a futura
conduta da Administração Tributária.
Contudo, ainda não foi atribuída essa competência a esta instância de julgamento.
A competência atribuída à Turma de Julgamento restringe-se aos termos em que
entabulada a exigência, consoante a intimação do contribuinte (art. 15 do Decreto
no 70.235, de 1972). Dessa forma, inviável a prolação de juízo quanto a essa
questão, que só poderá ser mensurada quando do término do processo.
Pelo exposto, entendo que o pedido deve ser considerado prejudicado, abstendo-
se esta Turma Julgadora de julgar a questão.
Apenas a título meramente informativo, esclareço que os juros de mora incidem
sobre os débitos para com a União por força de disposição legal (art. 61, § 3o, da
Lei no 9.430, de 1996). A multa de ofício é um débito para com a União. O
impugnante não reclama da incidência dos juros sobre os demais débitos, só com
a exigência futura de juros incidente sobre a multa de ofício. A contestação do
contribuinte encontra óbice na lei. Eventual decisão administrativa não poderá se
afastar da lei (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, c/c art. 2o da Lei no 9.784,
de 1999, c/c art. 116, III, da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990). Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firme em torno dessa questão.
Esse posicionamento é favorável ao Fisco. Confira-se ementa de julgamento
realizado em 4 de dezembro de 2012, que teve por relator o Ministro Benedito
Gonçalves:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS DE MORA SOBRE MULTA.
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMA QUE COMPÕEM A
PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720689/2016-96
18
1. Entendimento de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do
STJ no sentido de que: "É legítima a incidência de juros de mora sobre multa
fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário."
(REsp 1.129.990/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 14/9/2009). De igual
modo: REsp 834.681/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 2/6/2010.
2. Agravo regimental não provido.”
Considera-se, portanto, prejudicado o pleito do contribuinte por ser estranho ao
presente litígio.
37.
Ou seja, a DRJ avançou na análise, indicando as razões pelas quais também
entendia que o pleito não deveria ser provido no mérito. Assim, houve efetiva apreciação da
matéria deduzida pela Recorrente, não havendo que se falar em nulidade por omissão.
38.
Além disso, mesmo que a DRJ tivesse se limitado ao não conhecimento da matéria,
entendo que não haveria prejuízo ao contribuinte, uma vez que a questão se encontra pacificada
na Súmula Carf no 108, de observância obrigatória pelos julgadores administrativos (art. 123, § 4o,
do RICARF).
39.
Portanto, rejeito a alegação de nulidade e, no mérito, não acolho a alegação, em
razão da aplicação da súmula citada.

II. Mérito
II.1. DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS COM JUROS “FLOOR PLAN”
40.
Após apresentar considerações gerais a respeito da dedutibilidade das despesas, a
Recorrente trata das despesas com os juros floor plan. Destaca que a glosa se limitou a questionar
a necessidade das despesas, porque a Autoridade Fiscal as considerou uma liberalidade. Defende a
necessidade das despesas, sustentando que não se trata de liberalidade, mas sim de política
essencial à venda de veículos, que é a sua principal atividade, estando estritamente vinculada à
fonte produtiva. Sustenta que tal situação não é modificada pelo fato de a despesa ser feita em
favor das concessionárias, conforme o próprio PN no 32/81. Subsidiariamente, defende que a
dedutibilidade para fins de CSLL “[...] não se sujeita ao juízo de necessidade ou usualidade”.
41.
A DRJ concordou com a Autoridade Fiscal a respeito da matéria, concluindo que as
despesas, apesar de justificáveis “por razões mercadológicas”, não seriam essenciais à atividade:
O financiamento e os juros são pactuados para que as CONCESSIONÁRIAS os
sustentem, quando adquirirem os veículos por meio do financiamento Floor Plan
junto ao Banco GMAC. O pagamento destes mesmos juros pela própria
Montadora, estranha ao financiamento GMAC / Concessionária VOLVO, reflete de
fato mera liberalidade, a despeito de justificável por razões mercadológicas. É
mera liberalidade por não ser necessária, essencial, imprescindível à operação. É
um facilitador, um subsídio inegável que estimula o financiamento e o estoque de
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720689/2016-96
19
TERCEIROS, mas não tem a natureza essencial À SUA PRÓPRIA ATIVIDADE que a
legislação tributária demanda.
42.
Passo a analisar a questão.
43.
Por meio de “Acordo Operacional para Financiamento de Veículos por meio do
Floor Plan” (fls. 274/282), oferece-se às concessionárias uma linha de crédito rotativo pelo Banco
GMAC, para a aquisição dos veículos da Recorrente. Em síntese, a Recorrente fatura o veículo para
a concessionária e envia a nota fiscal correspondente para o Banco GMAC, recebendo deste o
pagamento à vista. O financiamento é quitado diretamente pela concessionária ao Banco GMAC
quando da venda do veículo para o consumidor final.
44.
A concessionária, para quitar o financiamento, utiliza um “período de isenção de
pagamento de encargos à GMAC” (fls. 275), de 30 ou 60 dias, a depender do modelo do veículo. O
ônus desses juros é arcado pela Recorrente, pagando o valor diretamente à GMAC.
45.
De acordo com a Fiscalização, a Recorrente arcou com esse ônus por “mera
liberalidade”, considerando as despesas respectivas indedutíveis por ausência de necessidade:
20. Podemos, então, concluir que a contribuinte efetivamente agiu intermediando
créditos, absorvendo para si, por mera liberalidade, um encargo que não deveria
ser seu. As despesas decorrentes de financiamentos fazem parte dos custos de se
manter um negócio e, desta forma, devem ser arcadas pelas concessionárias.
21. Assim, as despesas efetuadas pela Volvo com pagamento de juros FLOOR
PLAN, no valor total de R$ 6.693.579,11, foram glosadas por serem consideradas
indedutíveis na apuração do lucro real, já que se constituem em mera
liberalidade, não sendo necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
sua fonte produtora. As despesas dedutíveis são somente aquelas que se
enquadram no conceito de despesas necessárias, conforme parágrafo 1o do artigo
299 do RIR/99.
46.
O art. 299 do RIR/99 define as despesas operacionais, da seguinte forma:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
47.
Segundo RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA,1 a dedutibilidade está vinculada à “existência de
uma relação entre as despesas e as atividades da empresa ou a sua fonte produtora”, de forma

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda (2020). - São Paulo: IBDT, 2020, p. 861.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720689/2016-96
20
objetiva. A pertinência objetiva entre a despesa e a atividade ou a fonte produtora foi mais
definida no Parecer Normativo CST no 32/1981, segundo a qual o gasto será necessário “quando
essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades, principais ou
acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos.” Sobre esse ponto,
veja-se precedente desta Turma Ordinária:
Entendo, em linha com o sustentado pela Recorrente que a necessidade da
despesa é demonstrada na medida em que ela é empregada na otimização de
quaisquer dos negócios exigidos pela atividade correspondente ao objeto social
da pessoa jurídica.
Portanto, a necessidade da despesa deve ser entendida de forma objetiva, ou
seja, a despesa necessária é aquela inerente à atividade da empresa, ou dela
decorrente, ou com ela relacionada, ou que surge em virtude da simples
existência da empresa e do papel social que ela desempenha. (Acórdão no 1301-
005.771, Rel. Cons. Bianca Felícia Rothschild, Sessão de 19/10/2021)
48.
Neste caso, entendo que a necessidade dos juros floor plan depende da
consideração específica dos contornos regulatórios da atividade econômica da Recorrente. A Lei
no 6.729/79 (“Lei Ferrari”), no seu art. 1o, define que a distribuição de veículos automotores será
feita por meio de concessão comercial entre produtores e distribuidores. Ou seja, somente por
meio da rede de concessionárias se admite a venda dos veículos para os consumidores finais, salvo
pontuais exceções previstas na lei (art. 15).
49.
Essa necessidade das concessionárias para a venda é ponto relevante, que justifica a
a assunção dos juros definida no acordo. As concessionárias, em geral, precisam manter um
estoque mínimo de veículos (art. 10 da Lei no 6.729/79), com custo financeiro alto. Os juros
aplicáveis durante o intervalo entre a aquisição do veículo junto à montadora e a sua revenda
reduzem o ganho obtido e impactam diretamente as suas atividades, razão pela qual há interesse
direto da Recorrente em arcar com tais valores enquanto incentivo da sua própria operação, dada
a relação de dependência entre ambas. Trata-se da manutenção da atividade operacional da
própria Recorrente e não de mera liberalidade em favor de terceiro, como defende a Autoridade
Fiscal.
50.
Assim, considerando a relação objetiva entre os juros e a manutenção da fonte
produtora da própria Recorrente, entendo caracterizada a necessidade e dedutível a despesa.

II.2. DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS COM INCENTIVOS DE VENDAS – BÔNUS DE DESEMPENHO
51.
Com relação à glosa das despesas com incentivos de vendas, a Recorrente destaca
que não foi questionada a necessidade, usualidade e normalidade da despesa, limitando-se a
autuação a questionar a forma de comprovação, a qual dependeria da apresentação da nota fiscal,
sendo insuficiente a apresentação de outros documentos como notas de débito. Alega que a DRJ
teria se equivocado ao alegar que teria sido questionada a existência da despesa e que os
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720689/2016-96
21
documentos apresentados (transferência bancária, e-mails, contratos etc.) seriam suficientes para
a comprovação da despesa.
52.
Além da suficiência dos documentos apresentados, a Recorrente defende que
sequer seria o caso de emissão de nota fiscal, pois o pagamento do bônus não representa
contraprestação a serviço da concessionária à Recorrente. Alega que o pagamento se dá por conta
da venda do veículo da concessionária ao consumidor final, não havendo qualquer serviço
prestado à Recorrente.
53.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 467), as despesas com incentivos de venda
questionadas estavam escrituradas nas seguintes contas contábeis, tendo sido descritas da
seguinte forma pela Recorrente:
341368 – DESPESAS COM VENDAS – PROVISÃO INCENTIVO DE VENDAS – BÔNUS
(VISA)
Pagamento de bônus aos concessionários por atingir a meta de vendas, apurado
trimestralmente.
341601 – DESPESAS COM VENDAS – PROVISÃO INCENTIVO DE VENDAS – BÔNUS –
OUTROS
Pagamento de bônus aos concessionários por atingir a meta de vendas, apurado
trimestralmente.
341648 – DESPESAS COM VENDAS – PROVISÃO INCENTIVO DE VENDAS –
MARGEM VARIÁVEL (VISA)
Pagamento de margem variável aos concessionários pela realização de vendas dos
veículos
342601 – DESPESAS COM VENDAS – PROVISÃO INCENTIVO DE VENDAS PEÇAS
Pagamento de margem variável aos concessionários pela realização de vendas
peças e acessórios
54.
Segundo a própria Autoridade Fiscal, a contribuinte apresentou “comprovantes de
transferência bancária, cópias de e-mails entre as empresas e notas de débito” para justificar as
despesas escrituradas.
55.
O ponto questionado pela Fiscalização diz respeito exatamente à forma de
comprovação das despesas, vez que a Autoridade Fiscal entendeu imprescindível as notas fiscais
correspondentes. Citou que as concessionárias não estariam isentas, pela legislação municipal, de
emitir notas fiscais contra a Recorrente, como ocorre em caso de comissões de vendas diretas.
Assim, de fato entendo que a análise das despesas, neste Carf, deve ficar restrita à necessidade
das notas fiscais para a dedução das despesas.
56.
Feita essa delimitação, anoto inicialmente que o art. 9o, § 1o, do Decreto-lei no
1.598 prescreve que a escrituração “mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720689/2016-96
22
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.” Ou seja, via de regra não há um documento
específico imprescindível à comprovação da despesa constante da escrituração.
57.
O Parecer Normativo CST no 10/1976 caminha no mesmo sentido, ao tratar da
comprovação de despesas por meio de “documentos de praxe”, destacando outros documentos
além das notas fiscais:
3. A comprovação dessas despesas, qualquer que seja sua natureza, há de ser
feita com os documentos de praxe, isto é, recibos, notas fiscais, canhotos de
passagens, etc., desde que a lei não impõe forma especial. O importante é serem
de idoneidade indiscutível.
4. Pode ocorrer, todavia, o fato de a despesa ser de pequeno valor e,
ocasionalmente, de difícil comprovação. Nesse caso, essa despesa poderá ser tida
como acessória, admissível ante a razoabilidade e comprovação das principais, a
juízo da autoridade fiscal.
58.
Como demonstrado por RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA,2 “a lei exige que as despesas
sejam registradas em escrita com forma contábil, devendo ser devidamente identificadas através
de requisitos formais e de requisitos extrínsecos”. O mesmo autor destaca ainda que o
lançamento contábil deve ter lastro em documento que identifique “as partes, a natureza da
despesa, a quantidade de bens ou utilidades e as respectivas identificações, o valor respectivo, e
outros elementos essenciais a evidenciar a vinculação do gasto com as atividades ou a fonte
produtora da pessoa jurídica que nela tenha incorrido”. Ou seja, o fundamental é que a despesa
esteja comprovada por meio de documento que permita identificar com precisão a sua origem, o
destinatário dos recursos e o valor respectivo, viabilizando a confrontação com a escrituração
contábil e a verificação dos seus efeitos fiscais.
59.
Como mencionado, a Fiscalização destacou que a Recorrente entregou notas de
débito, cópias de e-mails entre as empresas e comprovantes de transferência bancária, não tendo
sido questionada eventual divergência entre a documentação e a escrituração contábil em que
estavam evidenciadas as despesas.
60.
Apesar da entrega desses documentos ter sido citada no Relatório Fiscal, a
Recorrente apresentou petição (fls. 915/941) demonstrando, de forma exemplificativa, os
documentos que suportavam a despesa. Em síntese, (i) a Recorrente, ao emitir a nota fiscal de
venda do veículo para a concessionária, constitui provisão para o pagamento de bônus; (ii)
posteriormente, com base nas informações da quantidade de vendas da concessionária dentro de
determinado período, a Recorrente apura o percentual de performance específico e encaminha e-
mail contendo o valor devido, acompanhado de planilha de apuração; (iii) a fim de suportar o
ingresso, a concessionária emite Nota de Débito contendo o valor apurado, com a descrição das
despesas; (iv) a Recorrente informa o creditamento que será feito, emitindo nota de crédito e
encaminhando e-mail; e (v) por fim, é feita a transferência bancária.

2 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda (2020). - São Paulo: IBDT, 2020, p. 893-
896.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.045 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720689/2016-96
23
61.
A documentação entregue indica que não se trata de informações emitidas de
forma unilateral pela Recorrente. São documentos intersubjetivos, demonstrando a relação da
Recorrente com a concessionária, a forma de apuração do valor e a forma de pagamento.
62.
Dos elementos apresentados, entendo que houve a devida comprovação por
documentos aptos a suportar a escrituração contábil – cuja idoneidade não foi questionada em
momento algum no Relatório Fiscal. Não há qualquer indicação no Relatório Fiscal de que a
ausência de emissão da Nota Fiscal teria sido utilizada como instrumento de omissão de receitas
tributáveis.
63.
Além de ser prescindível, entendo que a própria necessidade da emissão da nota
fiscal não foi demonstrada, tendo em vista que não ficou demonstrada a prestação de serviço da
concessionária à Recorrente (art. 1o da Lei no 8.846/94). Os pagamentos ocorriam como
bonificação de uma venda feita entre a concessionária e o consumidor final e não como
contraprestação de alguma utilidade material ou imaterial proporcionada à Recorrente. O fato de
existirem serviços prestados pelas concessionárias à Recorrente, os quais se submetem à exigência
de emissão de nota fiscal – como ocorre nos casos de comissão na intermediação de vendas
diretas – não significa que todas as relações entre elas sejam pautadas pela mesma forma.
64.
Com base nessas razões, entendo que a glosa deve ser revertida.

III. Dispositivo
65.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, dou-lhe provimento, para reverter as glosas relativas às despesas com juros floor plan e
planos de incentivo de vendas.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 1042
DF CARF MF
Original